Tribunal: STF
Processo: HC 270859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CONDUTAS VERIFICADAS NO CASO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jose Eduardo Martins Cardozo e outros, advogados, em 14.4.2026, em benefício de Andre Guilherme Ziehlsdorff, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.194.928/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.1.2024, pelo juízo da Quinta Vara Federal Criminal de São Paulo, às penas de oito anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e vinte dias-multa, pela prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (inc. III do art. 337-A do Código Penal) e do crime contra a ordem tributária previsto no inc. I do art. 1º c/c o inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990.

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5000088-48.2019.4.03.6181 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 21.8.2024, a Quinta Turma deu parcial provimento ao recurso, para “excluir o concurso formal de crimes, reconhecendo a prática de crime único do art. 337-A, I e III, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 2 (dois) salários mínimos, e DE OFÍCIO, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade” (fl. 21, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. SÚMULA VINCULANTE N. 24, STF. RETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LEI N. 12.234/10. ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADA. TIPICIDADE. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SONEGAÇÃO DE ADICIONAIS À CONTRIBUIÇÃO. CRIME ÚNICO. ART. 337-A, CP. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. REGIME INICIAL ABERTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Consoante o art. 111, I, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou. No que se refere ao delito de sonegação fiscal, o Supremo Tribunal Federal, a par de considerá-lo material, entende que a consumação do delito, para efeito de fluência do prazo prescricional, se verifica com a conclusão do processo administrativo-fiscal, imprescindível para a caracterização do delito. Precedentes do STF. 
2. A Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, aprovada em 02.12.09, que dispõe que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, se aplica aos fatos ocorridos antes da sua edição (STF, AgR RE 1192924, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.08.20; STJ, EREsp 1318662/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 28.11.18). 
3. Revejo meu entendimento para acolher a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 4ª Seção deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no sentido de que, quanto ao delito de sonegação fiscal, deve ser considerada a data da constituição definitiva do crédito tributário para fins de aplicação da Lei n. 12.234/10, que alterou a redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, e revogou seu § 2º, vedando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa no período anterior à data do recebimento da denúncia ou da queixa (STJ, AgRg no AREsp 1.563.941, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 22.09.20 e AgRg no ED no AREsp 1.265.734, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.12.18; TRF 3ª Região, ElfNu n. 0000389-85.2016.4.03.6181, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 15.04.21). 
4. O acusado está sendo processado por crime de sonegação fiscal na qualidade de administrador da pessoa jurídica. Em tal hipótese, o autor do crime é aquele que tinha poder de mando na empresa, e era responsável pelo não recolhimento dos tributos sonegados, no caso, o réu, conforme denúncia, o que justifica a legitimidade de parte. Preliminar rejeitada. 
5. Os elementos dos autos demonstram que houve uma terceirização ilícita da mão-de-obra, com redução do pagamento de contribuições sociais previdenciárias e seus acessórios, devidas pelo real empregador, no caso a MTR Transportes Ltda., não se tratando de mera elisão fiscal. 
6. Não há que se falar em prisão civil por dívida tributária, pois, no caso, não se trata de mero inadimplemento no pagamento de tributos, mas de conduta praticada mediante fraude, sendo considerada ilícito penal. 
7. A conduta de omitir segurado em informações prestadas à Previdência Social enseja a redução fraudulenta do encargo tributário tanto da contribuição previdenciária quanto dos seus respectivos adicionais. Entende-se haver crime único, não concurso, ensejando a tipificação dos fatos no art. 337-A do Código Penal (TRF 3ª Região, 5ª Turma, ACR n. 0004033-58.2017.4.03.6130, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 11.04.22; ACR n. 0000061-94.2014.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 28.03.22; ACR n. 0014242-64.2016.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 21.02.22; ACR n. 0011469-85.2013.4.03.6105, Rel. p/ acórdão Des. Fed. André Nekatschalow, j. 02.12.19). 
8. Materialidade e autoria comprovadas. 
9. O delito do art. 337-A do Código Penal não exige dolo específico para sua caracterização, sendo suficiente o dolo genérico (STF, AP n. 516, Rel. Min. Ayres Britto, j. 27.09.10; TRF da 3ª Região, ACr n. 0006716-15.2009.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 29.04.13). 
10. Dosimetria. Pena-base reduzida. 
11. Dado que tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa sujeitam-se a critérios uniformes para a sua determinação, é adequada a exasperação proporcional da sanção pecuniária (TRF da 3ª Região, EI n. 0004791-83.2006.4.03.6110, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 16.02.17; TRF da 3ª Região, ACR n. 0002567-55.2013.4.03.6102, Des. Fed. Cecilia Mello, j. 20.09.16; TRF da 3ª Região, ACR n. 0003484-24.2012.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Mauricio Kato, j. 11.04.16). Redução, de ofício, da pena de multa.
12. Continuidade delitiva. Percentual reduzido. 
13. Tendo em vista o montante de pena ora fixado, deve ser fixado, de ofício, o regime inicial aberto de cumprimento de pena (art. 33, § 2º, c, CP). 
14. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deve ser substituída, de ofício, a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos, considerando as consequências do crime, em favor de entidade beneficente (CP, art. 43, I, c. c. o art. 45, §§ 1º e 2º), e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (CP, art. 43, IV, c. c. o art. 46), pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de serviços e observar as aptidões do réu. 
15. Recurso da defesa parcialmente provido” (fls. 19-21, e-doc. 4).

4. O Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 2.194.928/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.10.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, deu provimento ao recurso especial, para estabelecer “a existência de concurso formal entre os crimes previstos nos arts. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 e 337-A, inciso I, do Código Penal, e fix[ar] a fração de 2/3 de aumento pela continuidade delitiva, devendo a adequação das penas ser feita pelo juízo da execução” (fl. 10, e-doc. 6).

Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma, que, em sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 337-A DO CP E 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTONOMIA DOS TIPOS PENAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AUMENTOS POR CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA FIXADA COM BASE NO NÚMERO DE COMPETÊNCIAS: APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia acerca do descabimento da consunção entre o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 e o delito do art. 337-A, I, do CP foi resolvida à luz da orientação consolidada nesta Corte Superior, segundo a qual há autonomia entre os crimes previstos nos arts. 337-A do CP e 1º da Lei n. 8.137/1990, visto que os bens jurídicos tutelados são diversos: o delito previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 dispõe sobre a sonegação de contribuições sociais lato sensu, enquanto o previsto no art. 337 -A do CP trata das contribuições sociais especificamente destinadas à previdência social. Portanto, revela-se possível reconhecer concurso formal sem se falar em bis in idem, bem como inviável o reconhecimento do crime único. 
2. Quanto à continuidade delitiva, ‘a apropriação e a sonegação previdenciárias ocorrem a cada mês de apuração e o número de infrações praticadas deve ser considerado para estabelecer a fração de aumento da reprimenda. Na hipótese, foram caracterizadas 13 ações ilícitas para cada tipo penal, o que enseja o aumento de ambos em 2/3’ (AgRg no REsp n. 2.030.426/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). 
3. A exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, adotando-se, como baliza, 1/6 para 2 infrações; 1/5 para 3; 1/4 para 4; 1/3 para 5; 1/2 para 6; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 
4. No caso concreto, a denúncia descreveu supressão e redução, mediante omissão em GFIP, de contribuições previdenciárias e de contribuições sociais destinadas a terceiros, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, reconhecendo-se, pelas instâncias ordinárias, a prática de múltiplas condutas mensais e a autonomia dos tipos penais dos arts. 337- A do CP e 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, com aplicação de concurso formal e continuidade delitiva. 
5. Existência de concurso formal entre os crimes de sonegação de contribuição previdenciária e crimes contra a ordem tributária, por autonomia dos bens jurídicos tutelados, nos termos da jurisprudência desta Corte, e determina a aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva, por número de competências mensais manifestamente superior a sete, afastando o entendimento do Tribunal de origem que reduzira imotivadamente o patamar. 
6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 10).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser o princípio da consunção aplicável à espécie, com a consequente absorção do crime do inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 pelo do inc. I do art. 337-A do Código Penal.

Sustenta que a fração de aumento da pena pela continuidade delitiva teria sido desproporcional.

Assevera que “o ato coator restabeleceu dupla imputação penal, a partir de uma única base fática – a omissão de informações em GFIP – e, além disso, promoveu acentuada exasperação da reprimenda” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a conduta descrita no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – consistente em omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias – apresenta-se, no caso concreto, como comportamento necessário e instrumental à realização do delito previsto no art. 337-A do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 1).

Defende que “a omissão de informações na GFIP não se apresenta como conduta dotada de finalidade independente ou de carga lesiva autônoma. Ao contrário, integra o próprio iter criminis voltado à suposta redução das contribuições previdenciárias, razão pela qual sua relevância penal se exaure na configuração do delito mais específico” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que, “por vezes, a fixação da pena – como observado pela Autoridade Coatora –, nos casos de continuidade delitiva, tem levado em consideração o número de infrações cometidas pelo agente. Todavia, esse critério puramente matemático não está previsto no art. 71 do Código Penal e fere de morte o princípio da individualização da pena, pois desconsidera os fatores subjetivos do caso em julgamento” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Ante o exposto, os Impetrantes requerem o deferimento de liminar, inaudita altera parte, para determinar o sobrestamento do recurso especial em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento final deste writ. 
No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a prática de crime único previsto no art. 337-A do Código Penal, afastando o concurso formal entre os delitos previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 e art. 337-A do Código Penal, bem como para reestabelecer a fração de 1/3, no aumento referente à continuidade delitiva” (fls. 13-14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

7. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Ministro Rogerio Schietti pela qual provido o recurso especial do Ministério Público, para “estabele[cer] a existência de concurso formal entre os crimes previstos nos arts. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 e 337-A, inciso I, do Código Penal, e fix[ar] a fração de 2/3 de aumento pela continuidade delitiva” (fl. 10, e-doc. 6). Tem-se no voto condutor do julgamento:
“I. Alegação de descabimento de consunção do crime previsto no art. 1 º, I, da Lei nº 8.137/90 pelo previsto no art. 337-A, I, do Código Penal. 
O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre essa questão (fl. 5.242, grifei): 
Sonegação de contribuição previdenciária. Sonegação de adicionais à contribuição. Crime único. A conduta de omitir segurado em informações prestadas à Previdência Social enseja a redução fraudulenta do encargo tributário tanto da contribuição previdenciária quanto dos seus respectivos adicionais. Entende-se haver crime único, não concurso, ensejando a tipificação dos fatos no art. 337-A do Código Penal (TRF 3ª Região, 5ª Turma, ACR n. 0004033-58.2017.4.03.6130, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 11.04.22; ACR n. 0000061-94.2014.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 28.03.22; ACR n. 0014242- 64.2016.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 21.02.22; ACR n. 0011469-85.2013.4.03.6105, Rel. p/ acórdão Des. Fed. André Nekatschalow, j. 02.12.19). 
Do caso dos autos. A denúncia narra que o réu, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, suprimiu e reduziu, mediante omissão em GFIP’s, contribuições previdenciárias, bem como contribuições sociais destinadas a terceiros (salário educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE). 
A diversidade das espécies tributárias não constitui condição suficiente, por si só, para a incidência da regra de concurso de crimes, de modo que considero praticada uma única conduta fraudulenta e reconheço a prática de crime único do art. 337-A, I e III, do Código Penal.
Tal inteligência, contudo, diverge daquela que vem sendo reiterada pela Quinta e Sexta Turmas deste Tribunal, segundo a qual ‘os delitos previstos nos arts. 337-A do CP e 1º da Lei n. 8.137/1990 são autônomos, pois tutelam bens jurídicos diversos, sendo o previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1.990 atinente à sonegação de contribuições sociais lato sensu, e o previsto no art. 337-A do CP atinente às contribuições sociais especificamente destinadas à previdência social. Assim, é possível reconhecer concurso formal sem se falar em bis in idem’ (AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/10/2022). 
A propósito, colacionem-se, por todos, um julgado de cada uma das precitadas Turmas (grifei):
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 39 DA LC 123 /2006; 156, CAPUT, DO CPP; 71 E 337-A, III, AMBOS DO CP; E 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. TESE DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO E DE INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL APLICADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO. INFRAÇÃO APURADA MÊS A MÊS. ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS. [...] 8. Quanto à tese de crime único, a Corte de origem fundamentou que nos casos envolvendo a prática de múltiplos crimes tributários, é plenamente válida a cumulação dos aumentos decorrentes do concurso formal, [...] Na hipótese dos autos, com uma só ação, o acusado elidiu contribuições previdenciárias patronais e contribuições sociais destinadas a terceiros, mediante a utilização indevida da condição de optante pelo SIMPLES Nacional nos anos [1]calendário de 2010 a 2013. [...] o concurso formal se verificou entre o crime de sonegação fiscal e o crime contra a ordem tributária (fls. 3.680/3.681). 9. O entendimento manifestado pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região não comporta reparos, porque, conforme entendimento desta Corte, os delitos previstos nos arts. 337-A do CP e 1º da Lei n. 8.137/1990 são autônomos, pois tutelam bens jurídicos diversos, sendo o previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1.990 atinente à sonegação de contribuições sociais lato sensu, e o previsto no art. 337 -A do CP atinente às contribuições sociais especificamente destinadas à previdência social. Assim, é possível reconhecer concurso formal sem se falar em bis in idem (AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/10/2022). 10. No que se refere à fração decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, conforme descreve a denúncia, a fiscalização apurou que o delito de sonegação de contribuição previdenciária ocorreu em 62 competências, ensejando, portanto, a aplicação da fração de aumento de 2/3, seguindo a jurisprudência consolidada das Turmas Criminais desta Corte: (fl. 3.682). 11. [...] consoante a jurisprudência desta Corte, no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP, como na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva (AgRg no AREsp n. 1.971.092/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). (AgRg no HC n. 755.292/PB, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9/6/2023). [...] A apropriação e a sonegação previdenciárias ocorrem a cada mês de apuração e o número de infrações praticadas deve ser considerado para estabelecer a fração de aumento da reprimenda. Na hipótese, foram caracterizadas 13 ações ilícitas para cada tipo penal, o que enseja o aumento de ambos em 2/3 (AgRg no REsp n. 2.030.426/PB, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023). 12. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.925.301/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 1º, I, DA LEI N. 8.137/90, POR QUATRO VEZES (IRPJ, PIS, CPFINS E CSSL) E 337-A, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS GRAVÍSSIMAS. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. CRITÉRIO MATEMÁTICO NÃO ADMITIDO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo regimental impugna a decisão agravada apenas no que concerne à pena-base e ao concurso formal, razão pela qual deve ser parcialmente conhecido. 2. As consequências do delito foram consideradas gravíssimas (prejuízo à União Federal e à sociedade no montante de R$ 38.523.898,39) pelo Tribunal Regional, entendimento este que encontra guarida nesta Corte. Assim, não há como reduzir as penas-bases ao mínimo legal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no caso. Precedentes. (AgRg no HC n. 714.805/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. O Tribunal a quo filiou-se ao entendimento desta Corte que permite a cumulação das causas de aumento de pena da continuidade delitiva e do concurso formal, quando em delitos fiscais, o sujeito ativo, mediante uma única ação ou omissão, sonega o pagamento de diversos tributos, reiterando a conduta por determinado período, além de concorrer para a prática do delito previsto no art. 337-A, do CP. 4. Conforme entendimento desta Corte, os delitos previstos nos arts. 337-A do CP e 1º da Lei n. 8.137/1990 são autônomos, pois tutelam bens jurídicos diversos, sendo o previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1. 990 atinente à sonegação de contribuições sociais lato sensu, e o previsto no art. 337-A do CP atinente às contribuições sociais especificamente destinadas à previdência social. Assim, é possível reconhecer concurso formal sem se falar em bis in idem. (AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). 5. No caso, tendo os réus suprimido e reduzido o IRPJ, a CSSL, PIS e COFINS nos exercício de 1999, não há ilegalidade na aplicação do concurso formal de delitos, reconhecendo a existência de quatro crimes cometidos pelos réus enquanto donos e administradores da Mineração Lisboa LTDA. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 2.018.231/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)
O caso é de provimento do recurso ministerial neste ponto e fixação da existência de concurso formal de crimes.
II. Pedido de fixação da fração máxima de aumento para a continuidade delitiva. 
O Tribunal de origem assim decidiu (fl. 5.248, grifei): 
O delito foi praticado no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, em continuidade delitiva. Contudo, o percentual de 2/3 (dois terços) é elevado, motivo pelo qual reduzo-o para 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
O entendimento do Tribunal de que não é possível o aumento de pena pela continuidade delitiva com base na quantidade de crimes é frontalmente contrária à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ‘a apropriação e a sonegação previdenciárias ocorrem a cada mês de apuração e o número de infrações praticadas deve ser considerado para estabelecer a fração de aumento da reprimenda. Na hipótese, foram caracterizadas 13 ações ilícitas para cada tipo penal, o que enseja o aumento de ambos em 2/3’ (AgRg no REsp n. 2.030.426/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). 
Para demonstração da jurisprudência pacífica deste STJ, segue julgado: (...)
Não há razão para afastar aludida proporcionalidade por se tratar de crime de apropriação indébita tributária ou de sonegação de contribuição previdenciária, que também se submetem à jurisprudência supra, devendo ser apurada a quantidade de crimes a partir da quantidade de competências mensais em que ocorridas as apropriações e sonegações. 
A conferir: (...)
Tendo sido a quantidade de competências mensais manifestamente superior a sete, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido, de rigor a aplicação da fração máxima de aumento, 2/3 e deve ser provido o recurso ministerial nesta parte” (fls. 3-11, e-doc. 10).

8. Na espécie, os impetrantes pretendem a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime do inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 pelo do inc. I do art. 337-A do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça afastou o princípio da consunção, porque “os delitos previstos nos arts. 337-A do CP e 1º da Lei n. 8.137/1990 são autônomos, pois tutelam bens jurídicos diversos”.

Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “Nas hipóteses em que os bens jurídicos tutelados pelas normas penais incriminadoras são distintos e diversos são os sujeitos passivos das ações delitivas, bem como não havendo relação de meio necessário ou fase normal de preparação ou execução entre os delitos, torna-se inviável a aplicação do princípio da consunção, devendo o agente responder pela pluralidade de crimes praticados” (HC n. 137.741-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.8.2019). Assim também, por exemplo:
“Direito Penal e Processual Penal. Embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário. Crimes ambientais. Lei nº 9.605/1998, artigos 48 e 64. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Autonomia dos tipos penais. Proteção ao meio ambiente. Vedação à proteção deficiente. Crime permanente. Precedentes. recebimento dos embargos de divergência. I. Caso em exame 1. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento a agravo regimental e manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O embargante sustenta divergência com acórdão da Primeira Turma (RE nº 1.520.748/GO) que, em caso similar, afastou a tese de consunção entre os delitos dos artigos 48 e 64 da Lei nº 9.605/1998. 3. Na origem, o Juízo do Juizado Especial Federal desclassificou a conduta imputada ao réu (construção que impede regeneração de vegetação, Lei nº 9.605/98, art. 48) para o crime de construir em solo não edificável (Lei nº 9.605/98, art. 64), declarando extinta a punibilidade por prescrição. A Turma Recursal do Juizado Especial Federal manteve a sentença, negando provimento à apelação do Ministério Público Federal. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 48 e 64 da Lei nº 9.605/1998; e (ii) saber se o crime de impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (Lei nº 9.605/1998, art. 48) possui natureza permanente, com reflexos na contagem do prazo prescricional. III. Razões de decidir 5. É cabível o exame dos embargos de divergência para assegurar a uniformidade da jurisprudência interna do Tribunal, restando evidenciado o dissenso entre a Segunda Turma (acórdão embargado) e a Primeira Turma (acórdão paradigma RE nº 1.520.748/GO). 6. Os delitos previstos nos artigos 48 (impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação) e 64 (promover construção em solo não edificável ou em seu entorno sem autorização) da Lei 9.605/1998 são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a absorção de um crime pelo outro consoante o princípio da consunção. 7. O crime do artigo 48 da Lei nº 9.605/1998, que tipifica a obstrução da regeneração natural da vegetação, possui natureza autônoma e permanente, não constituindo etapa necessária para a prática do delito ambiental previsto no artigo 64 da mesma lei, referente à edificação irregular em área protegida, e vice-versa. 8. A aplicação da consunção entre os referidos delitos compromete a integridade da tutela ambiental e vulnera o princípio da vedação à proteção deficiente, corolário do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 da Constituição Federal). 9. A consumação do crime ambiental previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98, de natureza permanente, prolonga-se no tempo enquanto persistir a degradação e o impedimento à recuperação da vegetação, iniciando-se o prazo prescricional apenas com a cessação da conduta lesiva, conforme o artigo 111, inciso III, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de divergência recebidos para dar provimento ao recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do julgamento, afastada a tese de consunção entre os delitos dos artigos 48 e 64 da Lei nº 9.605/1998” (RE n. 1.514.173-AgR-EDv, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 5.12.2025).
 
“Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Concurso material entre os delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Possibilidade. Bens jurídicos diversos. Inaplicabilidade do Princ